Tribunal: TJES
Processo: 0009270-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009270-46.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO CASSANI
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO NO ÂMBITO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA NO PRAZO LEGAL. PRIVAÇÃO DE USO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Uma vez apreendido o veículo, não cabe à instituição financeira alienar o bem enquanto desempenha o encargo de depositária fiel, devendo observar o prazo para purgar a mora.

2.
Restou incontroverso que o devedor fiduciante purgou a mora no prazo previsto para tanto e que, a despeito disso, o veículo foi vendido a terceiro.

3.
Ao inobservar o procedimento e alienar o bem precipitadamente, a instituição financeira obstou que o devedor obtivesse a restituição do veículo, privando-o do uso do bem e acarretando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

4.
Tem-se por adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fins de danos morais, considerando o período de privação do bem e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
GILBERTO CASSANI
contra a r. sentença de fls. 62/64 v., integrada pela decisão de fls. 71/73, proferida pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha, que em
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
ajuizada contra
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 75/81), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, eis que a alienação de veículo de que tinha posse pela instituição financeira apelada, no âmbito de ação de busca e apreensão, causou danos de ordem moral. Alega que, além de ter procedido à venda após o débito ter sido pago dentro do prazo legal para purgação da mora e sem a necessária autorização judicial, a apelada obstou o acesso à importância depositada judicialmente por mais de 6 (seis) meses, impossibilitando a aquisição de novo veículo nesse ínterim.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 84 v.), apesar de devidamente intimada para fazê-lo (fls. 82/83).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o apelante sofreu danos morais por ter sido, segundo suas alegações, privado do uso de veículo e de acesso a numerário em virtude da conduta da apelada em ação de busca e apreensão.

Com efeito, no curso da aludida demanda, registrada sob o nº 0014622-87.2017.8.08.0035, foi concedida e cumprida liminar de busca e apreensão, com a subsequente alienação do veículo apreendido a terceiro.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, que rege esse procedimento especial, uma vez concedida a liminar de busca e apreensão, dispõe o devedor de cinco (5) dias para purgar a mora, a partir de quando, caso permaneça inerte, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Observa-se que, uma vez apreendido o veículo, não cabe à instituição financeira alienar o bem enquanto desempenha o encargo de depositária fiel, devendo observar o prazo de 5 (cinco) dias conferido por lei ao devedor para purgar a mora e, caso purgada, devolver o bem livre e desembaraçado de ônus.

No caso, restou incontroverso que o devedor fiduciante, ora apelante, purgou a mora no prazo previsto para tanto e que, a despeito disso, o veículo foi vendido a terceiro.

Ao inobservar o procedimento supracitado e alienar o bem precipitadamente, a apelada obstou que o apelante obtivesse a restituição do veículo livre do ônus da propriedade fiduciária a que fazia jus, diante do pagamento da integralidade do débito.

Por conseguinte, embora a impossibilidade fática de devolução do bem apreendido tenha ensejado a conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos, com o pagamento do equivalente ao valor de mercado do bem de acordo com a tabela FIPE, é certo que a privação de uso e gozo do bem de considerável importância, sem motivação idônea, acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando a obrigação de indenizar.

No julgamento de casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu que a privação indevida de uso de veículo causa danos dessa natureza:

APELAÇÃO CÍVEL TÉCNICA DE JULGAMENTO ART. 942, CPC AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
DANOS MORAIS
PESSOA JURÍDICA
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Súmula 227 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
2. Caracterização de prejuízo de ordem extrapatrimonial, na medida em que foi deferida e cumprida a ordem de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, que ficou por 24 (vinte e quatro) dias em posse da Instituição Financeira Apelante, mesmo não havendo comprovação da mora (já que foi realizado o depósito judicial das parcelas supostamente vencidas nos autos da ação no 0010079-41.2018.8.08.0347, antes do ajuizamento da busca e apreensão).

3. Assim, os acontecimentos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, tendo sido a apelada privada do uso e gozo da propriedade do bem, sem motivação idônea, o que causou frustração e humilhação passível de abalar a sua honra objetiva.
4. Configurado o dano moral, deve ser mantida a indenização fixada na r. sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível nº 024190060749, Rel. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 02/08/2022, DJe 22/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE MÁCULA
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PURGAÇÃO DA MORA RETARDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RESTITUIR O VEÍCULO AO APELANTE
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DEMORA INJUSTIFICADA
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO ANTES DE CONSOLIDADA A PROPRIEDADE CONDUTA ANTIJURÍDICA CARACTERIZADO DEVER DE INDENIZAR
AVARIAS NO VEÍCULO ORÇAMENTOS ADOTADOS COMO PROVA DANO MATERIAL A SER RESSARCIDO
DANO MORAL DEMORA INJUSTIFICADA PRIVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
2) De fato não houve a juntada de cópia da decisão ou mandado de busca e apreensão, mas é incontroverso nos autos que ocorreu no dia 19/01/2018 e, no prazo de 5 (cinco) dias a que se refere o §2º do art. 3º do DL nº 911/69, ocorreu a purgação da mora pelo então requerido, o que lhe assegurava a restituição do veículo livre do ônus da propriedade fiduciária.
3) De acordo com o andamento processual, no dia 07/02/2018 o juiz da causa determinou a intimação da instituição financeira para que informasse sobre a devolução do veículo ao então requerido, em virtude da purgação da mora e, em 26/03/2018, reiterou tal intimação, solicitando esclarecimentos em 48hs sobre a anuência à liberação do veículo, do que se infere, sem maiores dificuldades, que a demora por parte da instituição financeira absorveu, no mínimo, os meses de fevereiro e março de 2018. 4) A dúvida em relação à exata data em que o veículo foi restituído ao autor se 10/04/2018 conforme consta do aditamento à inicial ou 04/04/2018 consoante alegado na contestação é de somenos relevância para o deslinde da controvérsia, pois qualquer deles descortina substancial retardo por parte da instituição financeira em cumprir sua obrigação de restituir o veículo, após a mora ser purgada pelo devedor nos autos da ação de busca e apreensão. 5) É indiscutível que houve uma demora injustificada de, no mínimo, dois meses para restituição do veículo ao autor, o que deve ser atribuído, ao que tudo indica, à sua remoção para outro Estado da Federação (São Paulo), logo após ser apreendido, como, aliás, costuma ser praxe entre as instituições que atuam no ramo do financiamento de bens assegurado por alienação fiduciária. [...]
10) O retardo injustificado na devolução do veículo, após a purgação da mora, por si só, acarreta transtornos que ultrapassam o mero dissabor e caracteriza ato ilícito, sendo inexigível prova da imprescindibilidade do veículo para o exercício de atividades profissionais, eis que presumida a sua importância, nos tempos atuais, para o desempenho de atividades cotidianas ou mesmo para lazer.
[...] 13) Apelação cível conhecida e parcialmente provida (TJES, Apelação Cível nº 064180004570, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse mesmo sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MORAIS E MATERIAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR - VENDA ANTECIPADA DE BEM - PURGAÇÃO DA MORA
- RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO AO TEMPO DA ALIENAÇÃO - TABELA FIPE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA. - Realizada a busca e apreensão liminar de veículo alienado fiduciariamente, restará consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor que poderá, inclusive, proceder à sua venda, desde que arque com o risco de ressarcir os prejuízos do devedor fiduciante, caso venha a ser o pedido julgado improcedente pela sentença - Diante da impossibilidade de se restituir o veículo, em razão de alienação prematura, deve a instituição financeira indenizar o devedor fiduciante na quantia equivalente ao valor de mercado do veículo, no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). (REsp 1742897 / PR) -
Ocorrendo a purgação da mora pelo devedor, que se mobilizou para reunir significativo esforço financeiro para quitar a dívida, evidente que a venda prematura do veículo enseja frustração na expectativa de receber o bem de volta, gerando sentimento de impotência e indignação no consumidor que caracterizam dano moral a ser indenizado, posto que ultrapassa os meros aborrecimentos.
(TJMG, Apelação Cível nº 10000211544382001, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 21/02/2022, DJe 21/02/2022).

Recurso inominado – Ação de indenização por danos morais –
Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão de Veículo - Purgação da mora no curso da ação, dentro do prazo legal – Venda do bem durante o período de purgação da mora - Frustração injusta, promovida pela ré, de cumprimento do contrato

- Único veículo como ferramenta de trabalho – Ocorrência de danos morais
– Possibilidade - Conduta da instituição financeira que causou lesão à legitima expectativa do adquirente - Indenização de R$ 5.000,00 razoável e proporcional - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso não provido (TJSP, Recurso Inominado nº 10034626920208260220, Rel. José Marques de Lacerda, 2ª Turma Cível e Criminal, j. 21/07/2022, DJe 21/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL PRECIPITADA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM. TABELA FIPE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES: VIA INADEQUADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. 1. Ante a impossibilidade fática de devolução do bem apreendido na demanda de busca e apreensão, em decorrência da precipitada alienação, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do equivalente ao valor de mercado do bem, constante na tabela FIPE, à época da alienação extrajudicial, deduzidos os valores concernentes à purgação da mora.
2. Impõe-se o dever de reparação por danos morais ao devedor que, não obstante tenha purgado a mora, viu-se desapossado do bem, ante a venda extrajudicial precipitada do veículo.
[...] (TJGO, Apelação Cível nº 00853987020178090137, Rel. Zacarias Neves Coelho, 2ª Câmara Cível, j. 06/07/2020, DJe 06/07/2020).

Em relação ao
quantum
, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado”
(STJ, AgRg no REsp nº 1171470/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015).

Diante disso, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive o período de privação do bem e do numerário, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os montantes arbitrados por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre tal condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 405), até o arbitramento (STJ, Súmula 362), momento a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, como fator de incidência de juros e de correção monetária.

Com a modificação do édito sentencial, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a ré/apelada suportar integralmente o pagamento das custas processuais e da verba honorária de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:30:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45853003042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR